Tribunal: CARF
Processo: 10380.729516/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729516/2011-27
ACÓRDÃO
1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUO COMERCIO DE OTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO. Descabe a
alegação de nulidade de auto de infração lavrado por servidor competente
e com indicação de todos os seus elementos constitutivos, capazes de
oferecer ao sujeito passivo plena oportunidade de contestação da
exigência fiscal com provas e meios admitidos pelo direito.
MPF. AUSÊNCIA DE ENTREGA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
Súmula CARF no 171 (Vinculante)
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES OBTIDOS EM DECRED. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Constatada omissão de receitas com base em informações obtidas em
Decred - Declaração de Operações com Cartão de Crédito -, impõe-se o
lançamento de ofício dos tributos devidos, como consequência da
atividade vinculada e obrigatória do agente fiscal.
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Constatada a ocorrência do fato gerador previsto na legislação tributária de
tributo não declarado oportunamente pelo sujeito passivo, cabe o
lançamento de ofício pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729516/2011-27
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Trata o presente processo de impugnação apresentada em face do lançamento de
SIMPLES NACIONAL, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, no montante
total de R$ 435.403,60, efetuado por meio dos Autos de Infrações de fls. 02/24, lavrados
em 21/09/2011.
O lançamento deu-se em conclusão a procedimento de fiscalização relativo ao
ano calendário de 2008 levado a efeito contra a pessoa jurídica impugnante, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 03.1.01.00-2011-00501-3,
conforme consta dos referidos Autos de Infrações.
Segundo o que consta da 'Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal' constantes
dos Autos de Infrações, a fiscalização constatou, com base nas informações constantes em
Decred - Declaração de Operações com Cartão de Crédito, insuficiência de recolhimento,
conforme a seguir transcrito:
001
- INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Falta de recolhimento e de declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
devido pelo regime do SIMPLES NACIONAL, em razão da omissão de receita proveniente de
vendas realizadas pela empresa, durante o ano de 2008, através de cartões de crédito,
conforme apurado mediante cruzamento dos valores repassados pelas administradoras de
cartões de crédito CIELO, REDECARD E HIPERCARD, constantes das DECRED (declaração de
operações com cartões de crédito) informados à Receita Federal com base no art. 5° da Lei
Complementar 105/2001 c/c art. 7° do Decreto 4489/2002, e os valores de receita
computados na DASN (declaração anual do simples nacional) apresentada pela empresa
para o referido exercício, na forma como demonstrado em anexo.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729516/2011-27
3
Acerca da divergência em apreço, foi a empresa devidamente intimada, via postal,
a prestar os seus esclarecimentos no prazo de 20 dias, tendo o Aviso de Recebimento da
Intimação - AR sido recebido em 24/08/2011, porém, a referida intimação não foi atendida.
(... )
Os 'Demonstrativo de Apuração dos Valores Não Recolhidos' de fl. 05, 09, 13, 17 e
21, constantes dos Autos de Infrações apontam os seguintes valores de receitas omitidas
no ano de 2008 pelo contribuinte autuado:
Competência
Receita Omitida
31/01/2008
R$ 43.390,32
28/02/2008
R$ 23.987,77
31/03/2008
R$ 20.683,50
30/06/2008
R$ 864.037,84
31/07/2008
R$ 148.674,91
31/08/2008
R$ 292.022,41
30/09/2008
R$ 519.388,62
31/10/2008
R$ 233.225,73
30/11/2008
R$ 182.979,93
Cientificada do lançamento por via postal em 22/09/2011 (AR de fl. 68), a pessoa
jurídica interessada interpôs em 19/10/2011, por intermédio do sócio Sr. Jansen Figueiredo
de Araújo, CPF 673.280.243-72, com a impugnação de fls. 69/93.
Na peça de defesa o contribuinte protesta, em síntese, que:
- a empresa "vende as mais variadas marcas e tipos de lentes, óculos, relógios, e
jóias, dos mais variados preços";
- há nulidade do Auto de Infração em virtude da falta de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) autorizando a "fiscalização e/ou diligência" executada pelo
Auditor Fiscal;
- a empresa não pode verificar no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil se
realmente o MPF foi emitido, ou se o MPF foi extinto por decurso de prazo;
- nem no Auto de Infração o agente fiscal apresentou cópia do MPF ou o código
que permitisse a empresa verificar no site da RFB a validade dos MPF;
- não existe MPF expedido ou conhecido;
- não pode o agente fiscal fiscalizar sem o regular MPF;
- os Auditores Fiscais "atuaram sem competência" em virtude da ausência do
MPF;
- os documentos que embasaram a autuação foram fornecidos pelas operadoras
de cartões de crédito, mas não foram apresentados para a empresa, o que "inviabilizou
decisivamente a defesa";
- a ‘fiscalização não apontou quais mercadorias saíram sem nota’ e, por isso, não
existe possibilidade do exercício da ampla defesa;
- ‘era obrigação da fiscalização, em sua planilha final, apresentar detalhadamente
quais as mercadorias que saíram sem notas’;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729516/2011-27
4
- ocorreu violação ‘a garantia constitucional de inviolabilidade da vida privada da
impugnante, sob a forma de quebra do sigilo bancário’;
- não ocorreu a infração imputada pela autoridade fiscal, pois a empresa jamais
omitiu saídas de mercadorias;
- em praticamente todos os casos, a entrega dos óculos de grau é realizada alguns
dias após o fechamento da venda, sendo possível ser efetivada somente no mês
subseqüente;
- quando da entrega dos óculos de grau ao cliente é emitida a nota fiscal;
- em muitos casos o pagamento da mercadoria se faz por mais de um meio:
entrada em dinheiro e o restante parcelado no cartão de crédito;
- não é incomum que a nota fiscal seja emitida em nome de quem será o usuário
do óculos, enquanto o comprovante do pagamento com cartão de crédito ou débito seja
emitido em nome de quem arcou com os custos;
- todas as saídas de mercadorias do estabelecimento da autuada se deram de
forma regular, ou seja, acobertadas pelas respectivas notas fiscais;
- a autoridade fiscal não fez levantamento físico das mercadorias, nem fez a
juntada de documentos que atestem a receita de cartões de créditos;
Cita na impugnação jurisprudência judicial e administrativa, além de doutrina, e,
ao final, requer que:
(i)
seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, em razão ‘de os
totalizadores’ elaborados pelo fiscal autuante ‘impedirem o exercício
do AMPLO DIREITO DE DEFESA’;
(ii)
seja julgado extinto o Auto de Infração, por ‘restar configurada a
ausência de provas atestando a ocorrência da infração’;
(iii)
seja julgado nulo o Auto de Infração, ‘em razão dos argumentos
elencados relacionados a incompetência, impedimentos, e autorizações’; (iv)
seja julgado nulo o Auto de Infração, ‘em razão do descumprimento
de
julgamento
do
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
de
reconhecida repercussão geral’; e
(v)
seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração, ‘na
hipótese de no mérito ser possível, decidir favoravelmente à Recorrente’.

A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB, conforme acórdão n. 03-
77.040, de 27 de setembro de 2017 (e-fl. 107).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 123, no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729516/2011-27
5
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de recurso contra impugnação de lançamento de ofício do Simples
Nacional julgada improcedente pela instância a quo.
De início, cabe ressaltar que o Recorrente reproduz literalmente os fundamentos
apresentados na impugnação, não trazendo novos elementos de prova aos autos e não
oferecendo contrarrazões aos fundamentos consignados no acórdão recorrido que embasaram a
improcedência do pleito.
Dada esta circunstância e tendo em conta que a matéria foi alvo de percuciente
análise no acórdão exarado pela DRJ/BSB, peço vênia para extrair trechos da decisão onde
constam os fundamentos da improcedência do pleito, os quais, com base no parágrafo 12 do art.
114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), adoto como razões de decidir:
Da Preliminar de Nulidade
Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa do inciso LV,
art. 5°, da Constituição Federal, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito da
Administração Tributária o Decreto n° 70.235, de 1972, que versa a respeito do processo
administrativo fiscal e do julgamento do contencioso.
Consoante o art. 14, do Decreto n° 70.235, de 1972, a fase processual da relação
fisco-contribuinte, inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se caracteriza
pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 1972, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido
lavrado por agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de
defesa se der em uma fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59,
inciso II).
Decreto n° 70.235/1972
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729516/2011-27
6
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei n° 8.748, de 1993)
À luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos Autos de Infrações,
uma vez que as autuações não foram lavradas por agente incompetente, no caso, por
pessoa não investida regularmente no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Também não se evidencia preterição do direito de defesa do contribuinte, uma vez que a
empresa foi regularmente cientificada dos Autos de Infrações e, inclusive,
tempestivamente apresentou em 19/10/2011 sua defesa combatendo os pontos da
autuação.
Assim, não merecem qualquer acolhida os protestos do contribuinte no sentido
de que há nulidade do Auto de Infração em virtude da falta de MPF autorizando a
"fiscalização e/ou diligência" executada pelo Auditor Fiscal; de que a empresa "não pode
sequer verificar no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil se realmente o MPF foi
emitido, ou até mesmo se o MPF foi extinto por decurso de prazo"; de que nem no Auto de
Infração o agente fiscal apresentou cópia do MPF ou o código que permitisse a empresa
verificar no site da RFB a validade dos MPF; de que não existe MPF expedido ou conhecido;
e de que o Auditor Fiscal atuou sem competência em virtude da ausência do MPF.
Ademais, porquanto no "TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO" de fl.
50/51, lavrado em 22/08/2011 e cientificado pelo contribuinte por via postal em
24/08/2011 (AR de fl. 52), a autoridade fiscal autuante fez constar, logo no início do
documento, o n° do Mandado de Procedimento Fiscal que autorizou a ação fiscal
(03.1.01.002011-00501-3) e o n° do código de acesso na internet (13367968).
Desse modo, concluo que o pedido pela nulidade do Auto de Infração não merece
nenhuma acolhida; motivo pelo qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
Do Mérito
No presente litígio, as alegações apresentadas pela defesa na impugnação,
desprovidas de qualquer documentação, no sentido de que não ocorreu a infração
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729516/2011-27
7
imputada pela autoridade fiscal em virtude da empresa jamais ter omitido saídas de
mercadorias, absolutamente não infirmam a autuação sofrida pelo contribuinte.
Igualmente não infirmam o lançamento tributário as alegações,
desacompanhadas de qualquer comprovação, no sentido de que os documentos que
embasaram a autuação foram fornecidos pelas operadoras de cartões de crédito, mas não
foram apresentados para a empresa, o que "inviabilizou decisivamente a defesa"; de que a
"fiscalização não apontou quais mercadorias saíram sem nota" e, por isso, não existe
possibilidade do exercício da ampla defesa; de que "era obrigação da fiscalização, em sua
planilha final, apresentar detalhadamente quais as mercadorias que saíram sem notas"; e
de que não ocorreu a infração imputada pela autoridade fiscal, pois a empresa jamais
omitiu saídas de mercadorias.
Ademais, a rigor, a empresa litigante também não apresentou elementos
corroborando suas alegações no sentido de que em praticamente todos os casos, a entrega
dos óculos de grau é realizada alguns dias após o fechamento da venda, sendo possível ser
efetivada somente no mês subseqüente; de que quando da entrega dos óculos de grau ao
cliente é emitida a nota fiscal; de que em muitos casos o pagamento da mercadoria se faz
por mais de um meio: entrada em dinheiro e o restante parcelado no cartão de crédito; de
que todas as saídas de mercadorias do estabelecimento da autuada se deram de forma
regular, ou seja, acobertadas pelas respectivas notas fiscais.
Com efeito, a respeito de apresentação de documentação comprobatória como
prova, assim dispõe o artigo 373 do CPC, verbis:
Código de Processo Civil
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Adicionalmente, a legislação que regula o processo administrativo fiscal
determina que toda prova documental deve ser trazida com a impugnação, sob pena de
preclusão (artigo 16, do Decreto n° 70.235, de 1972), verbis:
Decreto n° 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(... )
§4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729516/2011-27
8
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
Nesses termos, o ônus da prova recai sempre sobre a contribuinte, que deveria
ter trazido aos autos elementos que não deixassem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado, o que em relação a omissão de receitas apontada pela fiscalização no
presente processo efetivamente não ocorreu.
Salienta-se que o conhecimento de afirmações relativas a fatos apresentados na
defesa com intuito de contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela
autoridade fiscal, demanda sua efetiva consubstanciação por via de outros elementos
probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações processualmente não
acatáveis.
Por outro lado, na análise da ação fiscal realizada contra o contribuinte
fiscalizado, constata-se que:
- a empresa fiscalizada era, no ano calendário de 2008, um contribuinte optante
pelo Simples Nacional que apresentou, nesse referido ano, declaração de ajuste anual
com base nesse regime tributação, conforme se atesta na DASN - Declaração Anual do
Simples Nacional de fls. 55/61;
- a autoridade fiscal encarregada do procedimento de fiscalização verificou se o
contribuinte fiscalizado cumpriu corretamente a legislação tributária e ofereceu à
tributação do Simples Nacional a totalidade dos rendimentos auferidos, por meio do
confronto entre os valores repassados pela administradoras de cartões de crédito,
constantes da DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) (extrato de
fls. 53/54) e, os valores informados pelo contribuinte nas DASN entregues;
ao final dos trabalhos, o Auditor Fiscal apurou omissão de receitas,
correspondente à diferença entre os valores de venda, sob a forma de cartão de crédito, e
os valores espontaneamente informados pela empresa na referida declaração, conforme
"DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE RECEITAS" de fl. 25;.
- a autoridade fiscal, oportunizou ao contribuinte refutar a diferença apurada,
solicitando à empresa em 24/08/2011, através do "TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE
INTIMAÇÃO" de fl. 50/51, que se pronunciasse no prazo de 20 (vinte dias) a respeito,
apresentando a documentação comprobatória pertinente e os livros contendo a
escrituração contábil e fiscal do período sob exame;
- não houve atendimento a essa solicitação por parte do contribuinte; e
-
a autoridade tributária efetuou o lançamento de ofício do crédito tributário
devido, mantendo a forma de tributação pelo Simples Nacional a qual a empresa
encontrava-se submetida em face da legislação vigente à época dos fatos (Lei
Complementar n° 123, de 2006), em face de ter apurado que o contribuinte omitiu receitas,
não as oferecendo à tributação.
Nesse sentido, conclui-se que o Auto de Infração combatido foi lavrado com a
correta verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, da
determinação da matéria tributável, do cálculo do montante do tributo devido, da
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729516/2011-27
9
identificação do contribuinte e, da aplicação da penalidade cabível, além de validamente
cientificado ao interessado, o que lhe confere plena existência, validade e eficácia.
Com efeito, uma vez constatado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção
do fato concreto (norma-fato) à norma legal tributária, geral e abstrata, em face da
ausência de explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito
o procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo lançamento
de ofício em desfavor do contribuinte, aplicando-se as penalidades cabíveis.
Ressalta-se que na atribuição do exercício da competência da Receita Federal do
Brasil, cabe ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no caso de verificação do ilícito,
em caráter privativo, constituir o crédito tributário pelo lançamento e; que a atividade
administrativa de lançamento é plenamente vinculada ao cumprimento das disposições
legais. Além de vinculada, a atividade de lançamento é obrigatória (art. 142 do CTN). Nesse
sentido, deverá a autoridade administrativa e ao julgador administrativo cumprir
rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe
sendo permitindo a utilização de discricionariedade, nem mesmo diante de opiniões
divergentes da legislação, manifestadas por ilustres doutrinadores.
Assim, em face de a fiscalização ter constatado omissão de receitas e, em
conseqüência, de ter apurado corretamente as bases de cálculos e efetuado o lançamento
de oficio dos tributos conforme a sistemática do Simples Nacional, tem-se como correta a
autuação da empresa.
Ademais, absolutamente não procede o protesto no sentido de que ocorreu
violação "a garantia constitucional de inviolabilidade da vida privada da impugnante, sob a
forma de quebra do sigilo bancário".
Esclarece-se que as informações referentes aos valores de receitas proveniente de
vendas realizadas pela empresa, durante o ano de 2008, através de cartões de crédito,
repassados pelas administradoras de cartões de crédito CIELO, REDECARD E HIPERCARD por
meio das DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) (extrato de fls.
53/54), não se encontram acobertadas pelo sigilo bancário.
Por fim, salienta-se que as ementas de acórdãos da jurisprudência administrativa
e judicial trazidas à colação não constituem normas complementares da legislação
tributária, tampouco vincula a administração tributária, pois inexiste lei que lhe confira a
efetividade de caráter normativo.

Dada a ausência de dialeticidade do recurso, e em razão de minha concordância
com os termos da argumentação tecida no voto condutor supra da decisão recorrida, deve ser
negado provimento ao recurso.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.635 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729516/2011-27
10
Dispositivo
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 166
DF CARF MF
Original